Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024461-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (EMBARGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS – PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELACAO COM O ATO DECISORIO – INEXISTENCIA DE PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO – CIENCIA INEQUIVOCA NAO COMPROVADA –

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVA CONFIGURADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – ART. 487, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

A alegação de prescrição em sede de exceção de pré-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

"O peticionamento espontaneo, sem comprovado acesso aos autos, nao precedido de intimacao formal, somente poderia ensejar a conclusao de ciencia inequivoca da parte se o conteudo da peticao deixasse claro, indene de duvidas, o conhecimento a proposito do ato judicial nao publicado. Precedentes do STJ."
(STJ, Recurso Especial de no 1.739.201 – AM de 2018, Ministra Maria Isabel Gallotti)

O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição. Essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2o, do CPC/73.

Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

e ADM DO BRASIL LTDA.

contra o acórdão de ID 196311660 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que julgou provido o Recurso de Agravo de Instrumento no 1024461-36.2023 apresentado pela 1a embargante, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a exceção de pré-executividade apresentado em primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F, objeto da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 0001447-09.2008.8.11.0051 e, por consequência, julgar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões de ID 196666695, ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação ao parâmetro dos honorários sucumbenciais, que foram fixados sobre o valor da causa atualizado,
“se a base de cálculo posta no Acórdão compreende a dívida cobrada no processo de execução, com todos os seus encargos, computando-se como atualização os mesmos critérios postos no processo executivo, e ainda, se pode o valor da causa corresponder ao proveito econômico”
.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado.

Por sua vez, ADM DO BRASIL LTDA.
,
em razões de ID 199648166 alega que o julgado apresenta o vício de omissão pois não teria levado em consideração a citação dos demais devedores, a qual implicaria no reconhecimento da prescrição, tão somente, em relação à parte adversa e não quanto aos demais executados.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão atacada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo de instrumento,
in verbis
:

"No caso em comento, o Juízo a quo não acolheu o pedido de prescrição do feito aventada pela parte agravante, assim, plenamente admissível o recurso, por estar dentro das hipóteses previstas pela mencionada norma (mérito do processo), devendo, assim, ser rejeitada essa alegação.

Com relação à tese de coisa julgada da decisão atacada, uma vez que os embargos declaratórios não foram conhecidos em primeiro grau, cumpre assinalar que a alegação de prescrição em sede de exceção de pré-executividade é pacificamente admitida pela jurisprudência da Corte Superior de Justiça, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Após oscilação da jurisprudência deste Tribunal Superior, com o julgamento pela Corte Especial dos EREsp 388.000/RS, Rel. p/ acórdão Min. José Delgado, DJ de 28.11.2005, consagrou-se a orientação reconhecendo a possibilidade de análise da prescrição em sede de exceção de pré-executividade. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos" (EREsp n. 596.883/SP, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Seção do STJ)

Portanto, os embargos de declaração de primeiro grau foram equivocadamente "não conhecidos", quando, na realidade, o Juízo a quo, deveria ter utilizado o termo "rejeitados", pois a prescrição é matéria que pode ser objeto da exceção de pré-executividade.

De igual sorte, anota-se que a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a agravante interpôs exceção de pré-executividade alegando a prescrição do título executivo que instrui a execução por ausência da sua citação válida.

Portanto, restaram atendidos os dois requisitos necessários para a apresentação de tal meio de defesa incidental elencados acima. A matéria debatida (prescrição) poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo a quo e esta análise não dependeu de dilação probatória.

Da mesma forma, a tese de prescrição do título executivo objeto da demanda foi aventada pela ora recorrente em primeiro grau, em sede de exceção de pré-executividade, como já destacado, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.

Prosseguindo, tenho que o título executivo em apreço, qual seja, o "Instrumento Particular de Compra e venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F" encontra-se prescrito, visto que a parte agravante não foi citada validamente para responder a demanda executiva

Diferente do Juízo a quo, entendo que a parte recorrente não foi citada regularmente, não tendo ciência inequívoca da ação quando da sua manifestação nos autos no ano de 2008.

Isso porque, naquela oportunidade, a parte agravante apenas informou por conta própria, sem auxílio de advogado e por meio físico, ao cartório distribuidor da comarca de origem, que havia mudado o seu endereço, não obtendo qualquer acesso aos autos.

Neste sentido, colaciono aos autos jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRONICO. LEI 11.419/2006. INTIMACAO.
PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTÂNEO SEM RELACAO COM O ATO DECISORIO. INEXISTENCIA DE PRESUNCAO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIENCIA INEQUIVOCA NAO COMPROVADA
. 1. A necessidade de regular intimacao da parte acerca das decisoes constitui principio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletronico substituiu a carga do processo fisico, a partir da qual o advogado tomava ciencia pessoal do conteudo dos autos, pela ciencia pessoal em decorrencia do acesso aos autos eletronicos, ensejado pelas "citacoes, intimacoes, notificacoes e remessas que viabilizem o acesso a integra do processo correspondente". 3. Havendo intimacao formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciencia pessoal presumida de todo o conteudo do processo, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 11.419/2006. Trata- se de presuncao legal aplicavel apenas em caso de intimacao formal. 4. Nao tendo havido intimacao formal, o que e incontroverso no caso em exame, nao houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regencia. 5.
O peticionamento espontaneo, sem comprovado acesso aos autos, nao precedido de intimacao formal, somente poderia ensejar a conclusao de ciencia inequivoca da parte se o conteudo da peticao deixasse claro, indene de duvidas, o conhecimento a proposito do ato judicial nao publicado. Precedentes do STJ.
6. Hipotese em que o conteudo da peticao apresentada espontaneamente pela parte nao faz presumir a existencia de sentenca; ao contrario, e incoerente com o conhecimento da sentenca, conforme destacado pela decisao que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido." (STJ, Recurso Especial de no 1.739.201 – AM de 2018, Ministra Maria Isabel Gallotti) (grifo nosso)

Ademais, a própria parte recorrida, tendo conhecimento do novo endereço da recorrente por anos, jamais solicitou a regular citação da agravante pelos meios ordinários, configurando, assim, a sua inércia, mesmo tendo conhecimento do seu endereço correto.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 03 (três) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso VIII do parágrafo 3o do art. 206 do Codex Adjetivo Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.

Na hipótese sub judice, a demanda originária, foi distribuída em 06.06.2008, não ocorrendo a citação da recorrente adequadamente até o presente momento.

O autor, ora recorrido, não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.” (grifo nosso)

O Magistrado a quo determinou a citação em 01.08.2008, oportunizando que a parte exequente, ora recorrida, pagasse as custas para diligência do cumprimento do mandado de citação, porém esta assim procedeu somente em fevereiro de 2011.

Sabe-se que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte agravada deveria ter promovido a citação da ré, nos termos da determinação proferida pelo Juízo a quo, o que ainda não foi perfectibilizado, encontrando-se fulminado o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 219 do CPC, senão vejamos:

"AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2o e 3o, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4o e 5o, do CPC/73."
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016) (grifo nosso)

"DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2o e 3o do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO no 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301) (grifo nosso)

E de minha relatoria:

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição." (TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015) (grifo nosso)

Ao arremate, sendo trienal o prazo prescricional das ações de mesma estirpe (art. 206, § 3o, VIII do CC), a execução proposta com base na dívida vencida em 2008 com despacho ordenatório de citação proferido em 01.08.2008, encontra-se fadada ao fracasso, dada a tangência do instituto da prescrição que fulmina a pretensão de cobrança.

Dessa feita, não houve a interrupção da prescrição do título executado por meio de citação válida, motivo pelo qual a exceção de pré-executividade apresentada em primeiro grau merece ser acolhida, declarando-se prescrito o título executivo objeto da lide originária.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a exceção de pré-executividade apresentado em primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão executória referente ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Fertilizantes 1321P60075F, 1321P60292F, 1321P60186F e 1321P60035F, objeto da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 0001447-09.2008.8.11.0051 e, por consequência, julgar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora, ora agravada, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ainda, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024